Tribunal: TJMT
Processo: 1043872-05.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043872-05.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. contrato de prestação de serviços advocatícios. alegada omissão e interpretação contratual equivocada. rescisão unilateral imotivada de contrato
ad exitum
. inexistência de vícios no acórdão.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado pela sociedade advocatícia. O Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, por suposta desconsideração das provas de adimplemento contratual e da natureza remuneratória por etapas do contrato de prestação de serviços advocatícios. Requer a atribuição de efeitos infringentes ao julgado e prequestiona a matéria.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar sobre alegações relativas ao adimplemento das obrigações contratuais e à interpretação do contrato de honorários; (ii) estabelecer se estão demonstrados os pressupostos legais para o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

iii. razões de decidir

3. Embargos de Declaração destina-se, exclusivamente, a suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A análise do acórdão impugnado revela que todos os fundamentos relevantes foram expressamente abordados, inclusive quanto à natureza
ad exitum
do contrato e à rescisão unilateral imotivada promovida pelo Banco.

5. O contrato previa remuneração vinculada ao êxito da demanda, sendo incontroverso que houve rescisão unilateral sem justo motivo, hipótese em que a jurisprudência do STJ admite o arbitramento judicial de honorários com base no trabalho efetivamente prestado.

6. A tentativa do Embargante de rediscutir o mérito da causa por meio de Aclaratórios configura uso indevido do recurso, que não se presta à reapreciação de matéria já decidida.

7. Ainda que se alegue a necessidade de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluída no acórdão a matéria ventilada nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A rescisão unilateral imotivada de contrato
ad exitum
autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios com base no trabalho já realizado. 3. Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos Embargos de Declaração, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei 8.906/1994, art. 22, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1560257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª Turma, j. 20.04.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1043872-05.2024.8.11.0041

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude do acórdão que desproveu

o Recurso de Apelação interposto em desfavor de
Galera Mari e Advogados Associados S.A.

O Embargante alega a existência de vícios de omissão, ao argumento de que o Acórdão teria desconsiderado o conjunto probatório que comprova o adimplemento regular das obrigações até a data da rescisão contratual.

Aduz ter havido interpretação equivocada do contrato, pois o Acórdão teria considerado tratar-se de contrato de êxito e ignorou as cláusulas expressas que preveem remuneração por etapas processuais, as quais teriam sido adimplidas e quitadas.

Ressalta que não há legalidade no deferimento de verba honorária com base na rescisão unilateral imotivada, justamente pela natureza da contratação dos serviços entre o advogado e o cliente, que deve sempre se pauta pela premissa da confiança mútua. Defende, pois, a ilegitimidade para o pagamento de honorários sucumbenciais.

Requer o acolhimento deste Recurso para, aplicando-lhe efeitos infringentes, reformar o acórdão atacado. Na ocasião, prequestiona a matéria.

Contraminuta no Id. 296485383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLADINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Rememorando os autos, Banco Bradesco S.A. interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada por Galera Mari Advogados Associados, julgou procedente o pedido inicial e condenou a instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa em que a sociedade advocatícia laborou (ação n. 0646456-7.2019.8.04.0001), acrescido de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, deduzido o IPCA, além das custas e honorários de sucumbência fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões do Apelo, a instituição bancária suscitou, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que seria imprescindível a produção de prova oral, especialmente o depoimento pessoal da Recorrida, a fim de comprovar a validade do contrato celebrado entre as partes.

Sustentou, também em preliminar, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que, ao julgar os embargos de declaração opostos, o Juiz deixou de enfrentar as teses relevantes deduzidas na contestação, limitando-se a afirmar, de forma genérica, a inexistência de omissões.

Alegou violação ao art. 1.022, II, do CPC, pois o
decisum
não examinou questões essenciais ao deslinde da controvérsia, frustrando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, alegou que as partes firmaram termo de quitação no qual a Apelada declarou nada mais ter a receber, inclusive a título de honorários de êxito.

Sustentou que não há fundamento para o arbitramento de novos honorários com base em suposto benefício financeiro decorrente da extinção do processo, especialmente porque o Apelante não obteve qualquer recuperação na ação indicada na inicial.

Destacou que a Recorrida já recebeu honorários pelo trabalho desenvolvido nas fases processuais anteriores, conforme previsto no contrato, o qual não condicionava o pagamento ao êxito da demanda.

Ressaltou que o crédito objeto da Ação Executiva não foi recuperado pela Apelada, nem mesmo parcialmente; logo, não há falar em remuneração da Sociedade Advocatícia pela perda da perspectiva de recebimento da parcela relacionada ao êxito (recuperação do crédito).

Defendeu a impossibilidade de intervenção estatal em contratos de natureza privada onde não se tem qualquer mácula ou vício.

Acentuou a inaplicabilidade do art. 22, § 2º do Estatuto da OAB em virtude da existência de cláusula contratual que dispõe sobre a forma de pagamento dos honorários da sociedade advocatícia.

Insurgiu, por fim, contra o marco inicial dos juros moratórios, pois entende que deve ser a partir do julgamento e não da citação.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pelo arbitramento dos honorários por equidade, considerando os atos efetivamente praticados pela Apelada.

Na sessão de julgamento realizada em 10/06/2025 o recurso foi desprovido, à unanimidade, pela Turma Colegiada.

Neste Recurso Integrativo o Banco Embargante alega a existência de vícios de omissão.

Alega que o Acórdão teria desconsiderado o conjunto probatório que comprova o adimplemento regular das obrigações até a data da rescisão contratual.

Sustenta que houve interpretação equivocada do contrato, pois considerou como relação jurídica
ad exitum
e ignorou as cláusulas expressas que preveem remuneração por etapas processuais, as quais foram devidamente adimplidas e quitadas.

Ressalta que não há legalidade no deferimento de verba honorária com base na rescisão unilateral imotivada, justamente pela natureza da contratação dos serviços entre o advogado e o cliente, que deve sempre se pauta pela premissa da confiança mútua.

Cinge destacar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Em outros termos, a omissão se configura quando a decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, conforme exposto no voto objeto da embargabilidade, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes foi rescindido unilateralmente, sem justa causa, por iniciativa do Banco Apelante. O instrumento contratual previa, nas Cláusulas 6.3, 6.20 e 17.6, que a remuneração da Embargada estava atrelada ao êxito da demanda.

Sobre a questão, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, nos contratos
ad exitum
, a rescisão antecipada e imotivada pelo contratante impede o advogado de alcançar o resultado almejado, eximindo-o de responsabilidade quanto ao desfecho da causa (STJ. AgInt no AREsp 1560257/PB. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.ª Turma. Julgado em 20/04/2020. Publicado em 23/04/2020). (sem destaque no original).

A notificação extrajudicial datada de 19/11/2020 comprova a rescisão contratual. Nessa linha, embora o contrato estipulasse pagamento condicionado ao êxito, o artigo 22, § 2.º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) garante ao advogado o direito de cobrar, por arbitramento judicial, a remuneração pelos serviços prestados.

Portanto, mesmo diante do risco assumido pela Embargada ao aceitar contrato vinculado exclusivamente à sucumbência, não pode o Embargante rescindir imotivadamente o vínculo sem arcar com as consequências jurídicas dessa decisão, sob pena de violação à boa-fé objetiva e configuração de enriquecimento ilícito.

Portanto, evidente o intuito do Embargante em obter a reforma, pela via transversa, do julgamento do recurso de apelação cível.

Os fundamentos aqui lançados, vale dizer, estão inseridos no aresto e, indubitavelmente, não contém o vício da omissão.

Indispensável expor que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Com efeito, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, isso porque os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Conclui-se, pois, que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação do Embargante quanto ao desprovimento do Recurso de Apelação Cível.

Cumpre salientar, por fim, que não mais subsiste a exigência de oposição de embargos de declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos aclaratórios, consideram-se incorporados ao acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025